Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-07.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014384-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), MARIA HELOISA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 284.823.361-34 (AGRAVADO), V. B. dos S. (AGRAVADO), MARIA HELOISA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 284.823.361-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), V. B. G. S. (AGRAVADO), CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ CAHALI - CPF: 552.691.929-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. E IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. – DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA QUE AUTORIZA A RETOMADA DA GESTÃO DO NOSOCÔMIO PELA ARRENDANTE – ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL OUTRORA EXERCIDA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES –
LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA
–
INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
– AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE ECONÔMICO-JURÍDICA – REQUISITOS DOS ARTS. 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa arrendante, ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados por força de decisão judicial em outro processo, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial.

O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, ao menos neste momento, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento e Sentença nº 12406-60.2006.811.0002, movido por V. B. G. S. em face do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., dentre outras providências, reconheceu
“a sucessão empresarial ocorrida entre a requerida Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., devendo ambas as empresas compor o polo passivo da ação”
.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta não ser sucessora empresarial da agravada, tanto já reconhecido em diversos outros julgados, não guardando relação solidária que implique ao art. 1.146 do CPC. Assevera a nulidade da decisão por ausência a de citação e de cerceamento de defesa.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para reconhecer sua ilegitimidade passiva na demanda.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, no Id. 17995452.

As contraminutas foram apresentadas, nos Ids. 19132494 e 21666467, por meio das quais as partes pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 27229975).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio
, consigno que a preliminar de cerceamento de defesa, relativa a ausência de manifestação atempada sobre a existência ou não de sucessão empresarial, se confunde com o mérito e com ele será perfeitamente analisada.

Colhe-se da decisão agravada:

“Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposto por Vitória Bárbara Gonçalves dos Santos, menor púbere assistida por Maria Heloisa Martins dos Santos, também exequente no presente feito, em desfavor de Hospital Jardim Cuiabá – Ltda.

Denota-se que, a parte exequente concorda com os cálculos elaborados pelo contador judicial e requer pela homologação destes, pugna pela declaração de sucessão empresarial entre a empresa ré e a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., por fim requer pela penhora mensal de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme fls. 1005/1010.

Instada a se manifestar, a requerida afirma a ocorrência de sucessão empresarial, cita a existência de contrato de arrendamento entre a ré e a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., bem como que aquela empresa propôs ação de rescisão contratual em desfavor da demandada (processo n. 360004-71.2016.811.0041), ao final informa concordância com os cálculos apresentados.

POIS BEM.

Inicialmente, tendo em vista a concordância de ambas as partes HOMOLOGO os cálculos apresentados para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

De outro norte, o que se refere à sucessão empresarial, tem-se que a requerida manteve com a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. um contrato de arrendamento e que a sucessão também ocorre no caso de arrendamento.

Nas palavras de Oscar Barreto Filho (BARRETO FILHO, 1988, p. 257-258): [...]

Desse modo, o contrato de arrendamento cujo objeto é a transferência da administração de uma empresa de um titular para outro, que dá continuidade à atividade econômica antes explorada e absorve empregados admitidos pelo arrendante caracteriza sucessão empresarial, o que é o caso dos autos, tanto que a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. assumiu o pagamento da pensão arbitrada nos autos, conforme relatado pela parte exequente.

Portanto, RECONHEÇO A SUCESSÃO EMPRESARIAL ocorrida entre a requerida Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., devendo ambas as empresas compor o polo passivo da ação, pois segundo determina o art. 1.146 do CC, o sucessor passa a ser responsável pelas dívidas já contabilizadas, enquanto o sucedido passa a ser devedor solidário.

DETERMINO a inclusão da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá no polo passivo da demanda, devendo ser observada a qualificação informada à fl. 1010-verso.

No mais, no que tange ao pedido de penhora elaborado pela parte exequente entendo que não merece prosperar, posto que esta requer a realização mensal de penhora em desfavor das demandadas.

Intime-se a parte exequente para que promova novo requerimento, observando o cálculo elaborado pelo contador judicial, ora homologado por este juízo, uma vez que se faz descabida a hipótese de constrição mensal através de penhora judicial, pois eventual parcelamento do débito deve ser acordado entre as partes.

Intime-se. Cumpra-se.”

Como é cediço, existe uma ação em trâmite perante a 7ª Vara Cível desta Capital, tratando-se de Ação de Rescisão e/ou Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (processo nº 36004-71.2016.811.0041, Código 1160121) – ajuizada pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. em desfavor de Arilson Costa de Arruda, Fares Hamed Abouzeid Fares e Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (“HJC”) – cujo objeto é a rescisão do contrato de arrendamento e, consequentemente, a retomada da administração da sociedade/complexo hospitalar pela Importadora.

No citado processo, foi concedida a tutela provisória de urgência para rescindir o contrato de arrendamento, devendo a parte requerida (HJC, Arilson e Fares) se abster de praticar qualquer ato de administração, gerenciamento, representação, ou qualquer outro inerente à atividade comercial do objeto em discussão.

A decisão foi mantida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento (AI nº 1005012-05.2017.8.11.0000), de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, sendo determinado que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora autora do processo em questão, reassumisse a administração do hospital.

Importante consignar que para que a operacionalização hospitalar permanecesse ativa, sem prejuízo aos pacientes internados, a Importadora recorrente acabou por assumir os contratos de trabalho e permaneceu no uso dos móveis e equipamentos hospitalares do HJC/agravado.

Desde a saída do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e seus sócios do imóvel localizado na Avenida das Flores, 843, Jardim Cuiabá, nesta Capital, e com a consequente continuidade das atividades hospitalares da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. neste mesmo local, o ora recorrido encontra-se impossibilitado de dar continuidade às suas atividades empresariais em outro local, até que se resolva a contenda judicial, e com a retomada do imóvel e continuidade da atividade hospitalar que se operou,
a responsável pelos pagamentos dos débitos passou a ser também da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora recorrente.

O arrendamento do estabelecimento empresarial é a operação pela qual o proprietário de um estabelecimento empresarial – empresário/arrendador, transfere para terceiro/arrendatário o uso temporário desse estabelecimento, mediante o pagamento de um valor previamente combinado.

Assim, a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial), deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC, exatamente como decidido pela decisão agravada.

Todavia, sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil e, para o seu reconhecimento, é indispensável que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, AO MENOS NESTE MOMENTO, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.

Portando, entendo pela possibilidade de inclusão da recorrente do polo passivo do feito executivo, já que assumiu por meio de decisão judicial provisória os atos de administração, gerenciamento e representação da atividade comercial outrora exercida pelo arrendatário/recorrido, contudo neste momento não há elementos seguros para o reconhecimento da sucessão empresarial discutida nos autos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas
para afastar o reconhecimento da sucessão empresarial ocorrida entre a requerida
Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.,
mantendo incólumes os demais termos da decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020